Tribunal: TJMT
Processo: 1017687-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017687-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. PROVA ORAL INDEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. TERMO INICIAL DOS JUROS. CITAÇÃO.
RECURSOS DESPROVIDO
.

I.
Caso
e
m Exame

1. Dois Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios,

acrescido de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

II.
Questão em Discussão

2.
As
questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral; (
ii
) analisar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o arbitramento de honorários; (
iii
) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado; e (iv) definir o termo inicial dos juros moratórios.

III.
Razões de Decidir

3.
O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento.

4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios
ad
exitum
, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração
proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A atuação efetiva da Sociedade de Advogados na Ação de Execução de Título Extraju
dicial e Monitória
está comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios e, portanto, comprovado o labor prestado.

6.
A
fixação do valor arbitrado de honorários em R$
38
.000,00 (
trinta e oito

mil reais) está devidamente fundamentada na complexidade do serviço prestado e na relevância econômica das causas conduzidas pela sociedade advocatícia.

7.
O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de arbitramento de honorários advocatícios.

IV.
Dispositivo e Tese

8
.
Ambos os
Recurso
s

des
provido
s
.

Tese de julgamento
:
“
A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao serviço já executado, sendo admissível o arbitramento judicial na hipótese de dúvida quanto ao
quantum
devido
.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015,
arts
. 355, I; 370; 405; 240; 85, § 2o; EOAB (Lei 8.906/94), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1560257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.04.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1752562/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16.03.2020;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.622.367/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois)
Recurso
s
de Apelação interposto
s
em virtude da sentença proferida pel
a
Ju
í
z
a

da
4
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos daAção de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada
por
Galera Mari Advogados Associados
e
m face d
o
Banco Bradesco S.A.

Os pedidos foram julgados procedentes e a instituição bancária condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$
38
.000,00 (
trinta e oito

mil reais), em razão do trabalho prestado pela Sociedade de Advogados
nas
ações
de n
.

0004631-86.2013.8.11.0086, 0021508-93.2012.8.22.0001, 0020690- 10.2013.8.22.0001, 0017385-35.2012.8.11.0041, 0000051-55.2015.8.22.0015, 5017404-31.2013.827.2706, 0000626-24.2015.8.14.0003, 0004008- 91.2015.8.11.0008, 0016688-87.2015.8.11.0015, 0003473-05.2011.8.11.0041, 0002923-17.2014.8.14.0107, 0002393-31.2009.8.11.0023, 0007684-62.2015.8.22.0001, 0009970-42.2014.8.11.0037, 0010336-64.2012.8.14.0006, 0010548-32.2010.8.11.0041, 0000333-60.2007.8.14.0124, 0002012- 05.2013.8.22.0014, 0001644-86.2016.8.11.0049, 0001810-15.2015.
8
.
11
.0030
, acrescido de

juros de 1% desde a data da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Diante da sucumbência, o Banco Bradesco S.A. foi compelido a arcar com as custas processuais e honorários de advocatícios, os quais foram fixados em
1
0
% (
vinte
por cento) do valor da condenação.

A primeira Apelante,
Galera Mari Advogados Associados
sustenta que o valor dos honorários fixados não consagra, com dignidade, o trabalho desenvolvido pelos profissionais.

Aduz que para a justa remuneração deve ser observada a regra estabelecida no artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil e artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/1994.

Sob esses fundamentos, pugna pela reforma da sentença e a majoração da verba honorária.

Contrarrazões no ID.
330465462
.

O
Banco Bradesco S.A
.,por sua vez,

suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova oral, a qual, conforme alega, teria por objetivo esclarecer as cláusulas contratuais e a prática reiterada da quitação anual dos honorários.

No mérito, argumenta que a pretensão da Apelada é descabida, pois não recebeu os valores objeto da
s ações
reclamadas na inicial
.

Salienta que o Contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de rescisão a qualquer momento e a forma de pagamento dos valores não quitados.

Afirma que comprovou o pagamento de todos os serviços prestados pela Apelada, até a data da rescisão contratual.

Pelo princípio da eventualidade, alega desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pela Recorrida.

Defende que os juros moratórios devem ser computados a partir da data da sentença, ao invés da citação.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência a pretensão autoral. Subsidiariamente, pede a redução da verba honorária e modificação do marco inicial dos juros de mora.

Contrarrazões no ID.
330465463
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
minentes Pares,

Consta nos autos que Galera Mari Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor do Banco Bradesco S.A.

Na peça de ingresso, narrou que prestou serviços jurídicos para o Banco Apela
nte
por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos e, nesse longo tempo, ocorreram inúmeras alterações contratuais até que, em 19/02/2016, todas as regras e condições foram consolidadas em um único Contrato de Adesão denominado de “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência de 05 (cinco) anos.

Aduziu que a relação contratual vigorou até 19/11/2020, quando a instituição bancária, por ato unilateral, notificou-lhe sobre a rescisão contratual e revogou todos os poderes outorgados nas procurações.

Afirmou que, em cumprimento às cláusulas contratuais, prestou contas no formato exigido pelo Banco, indicou os serviços que estavam pendentes de pagamento e os respectivos valores, inclusive, enviou-lhe notificação extrajudicial para que efetuasse os pagamentos ou que dialogassem sobre eventual composição, o que foi ignorado pela instituição bancária.

Ressaltou que a prestação dos serviços jurídicos não consistia apenas na elaboração de peças processuais, mas na análise dos contratos para definir o tipo de Ação que seria ajuizada; elaboração e envio de notificações aos devedores; acompanhamento dos Processos; solicitação de documentos complementares para os departamentos do Banco; protesto
de títulos, quando indispensáveis ao ajuizamento de determinadas Ações; confecção de relatórios pormenorizados; troca de e-mails; registro em sistema interno; contratação de prepostos e Advogados para realização de audiências; elaboração de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordos, dentre outros.

Anexou cópia das principais peças processuais produzidas nas
A
ções
no 0004631-86.2013.8.11.0086, 0021508-93.2012.8.22.0001, 0020690- 10.2013.8.22.0001, 0017385-35.2012.8.11.0041, 0000051-55.2015.8.22.0015, 5017404-31.2013.827.2706, 0000626-24.2015.8.14.0003, 0004008- 91.2015.8.11.0008, 0016688-87.2015.8.11.0015, 0003473-05.2011.8.11.0041, 0002923-17.2014.8.14.0107, 0002393-31.2009.8.11.0023, 0007684-62.2015.8.22.0001, 0009970-42.2014.8.11.0037, 0010336-64.2012.8.14.0006, 0010548-32.2010.8.11.0041, 0000333-60.2007.8.14.0124, 0002012- 05.2013.8.22.0014, 0001644-86.2016.8.11.0049, 0001810-15.2015.811.0030
, com o intuito de demonstrar, de forma concreta, o vultoso trabalho técnico-jurídico desenvolvido ao longo da contratação, visando fornecer parâmetros seguros para o arbitramento dos honorários advocatícios devidos.

Relatou que e
m todas as demandas
é possível observar
a atuação diligente do escritório
R
equerente, que, em cumprimento às obrigações contratuais, promoveu o ajuizamento das
A
ções, requereu medidas constritivas por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, apresentou manifestações técnicas, enfrentou embargos, diligenciou para localização de devedores e bens, e adotou medidas complementares como bloqueio de cartões, apreensão de documentos e protesto de títulos. Em
alguns casos, logrou-se sentença de procedência com fixação de honorários sucumbenciais.

Aduziu que o
valor atualizado das causas, conforme planilhas e documentos anexados, evidencia a expressividade econômica das demandas,
cujos
valores indicam a magnitude da atuação e justificam, por si, a fixação dos honorários por arbitramento.

Pugnou, assim, pelo arbitramento dos honorários em observância ao que dispõe o artigo 22, § 2.o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Na peça defensiva, a instituição bancária sustentou
que o contrato celebrado entre as partes é válido, regular e possui cláusulas expressas sobre remuneração e rescisão, especialmente a Cláusula 17.6, que exclui o pagamento de honorários por etapas não concluídas.

Argument
ou
que a rescisão contratual foi formal e legítima, realizada em 19/11/2020, e que
a Requerente
assinou termo de quitação em março de 2020, com renúncia a eventuais créditos anteriores a dezembro de 2019.

R
efutou
, ainda,
a tese de proveito econômico
, sob o argumento de
que não
recuperou os
valores na
s

A
ç
ões
mencionada
s
e que qualquer alegação nesse sentido é meramente especulativa.

Na sentença,
o
Ju
iz
singular concluiu ser
procedente
o pedido inicial e
condenou a instituição bancária
ao pagamento de honorários advocatícios fixados
no total de
R$
38
.000,00 (
trinta e oito

mil reais)
,
com a incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Tanto a AutoraGalera Mari Advogados Associados, quanto oBanco Bradesco S.A.interpuseram Recurso de Apelação, os quais passo a analisar.

-
Recurso
d
e Apelação
d
o Banco Bradesco S.A.:

-
Preliminar
de Nulidade por c
erceamento
d
e
d
efesa
.

O Recorrente suscita cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova oral a qual, conforme alega, tem o objetivo de esclarecer as cláusulas contratuais e a prática reiterada da quitação anual dos honorários.

A preliminar não comporta acolhida, pois da análise dos autos verifica-se que o Juiz singular, fundamentadamente, concluiu que a matéria é exclusivamente de direito, com base em documentos contratuais, notificações e termos de quitação juntados pelas partes, sendo prescindível a dilação probatória.

Consoante o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é lícito ao Julgador sentenciar antecipadamente a lide quando considerar que o acervo documental é suficiente à formação do convencimento.

O indeferimento da oitiva do representante da Apelada foi devidamente motivado, com esteio na desnecessidade da prova para a solução da controvérsia, pois é ato que se insere no âmbito do poder discricionário do Juiz na direção do processo (art. 370 do CPC).

Tal decisão não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando a matéria é eminentemente contratual e a prova pretendida se revela ineficaz ou protelatória.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de seu convencimento.
(...) (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.622.367/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). (sem destaques no original)

Portanto,
rejeito a preliminar
.

-
Voto Mérito
.

O Apelante alega que a pretensão da Apelada em receber os honorários advocatícios é descabida, que o Contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de rescisão a qualquer momento e, inclusive, que a Recorrida já foi remunerada pelos serviços prestados até a data da rescisão contratual.

Pelo princípio da eventualidade, sustenta a desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pela Recorrida.

Defende, por fim, que os juros moratórios devem ser computados a partir da sentença, ao invés da citação.

Consoante relatado, o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre as partes foi rescindido, sem justa causa, por interesse do Banco Apelante, em 19/11/2020.

Da análise do Instrumento Particular e dos seus Aditivos verifica-se que, sobre a remuneração, as partes assim avençaram (ID.
330462969
):

6. DOS HONORÁRIOS

6.3 – PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada (“Benefício Financeiro”).

6.20 CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA e em razão do “
Beneficio
Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

17. DA RESCISÃO

[...] 17.6 – Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 – O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura do termo de distrato e quitação.

Nota-se que de acordo com as Cláusulas 6.3 e 6.20 do Instrumento Particular, a remuneração da Apelada era vinculada ao resultado econômico que viesse a ser obtido pelo Apelante.

Sobre a questão debatida, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nos contratos de prestação de serviços
advocatícios celebrados na modalidade
ad
exitum
, a rescisão unilateral, antecipada e imotivada pelo Contratante impede o Advogado de dar continuidade à busca pelo resultado exitoso da demanda, eximindo-o, portanto, de responsabilidade quanto ao desfecho da causa.

Tal fato, porém, não afasta o direito do profissional à percepção de honorários proporcionais e justos, em conformidade com o trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão, garantindo, assim, a observância dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito, colaciono precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica oarbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.
2.
Agravo interno não provido.(STJ.
AgInt
no
AREsp
1560257/PB. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 20/04/2020. Publicado em 23/04/2020). (sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).
2. Em tais
contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
, mas também do quantum
debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido. [...] (STJ.
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023)
(sem destaque no original
)
.

A Notificação Extrajudicial de I
D
.
330462976

demonstra que a Apelada foi comunicada da rescisão contratual em
19/11/2020.

Conforme relatado acima, não remanescem dúvidas quanto à efetiva atuação da parte Autora nos autos das Ações n
.
no 0004631-86.2013.8.11.0086, 0021508-93.2012.8.22.0001, 0020690- 10.2013.8.22.0001, 0017385-35.2012.8.11.0041, 0000051-55.2015.8.22.0015, 5017404-31.2013.827.2706, 0000626-24.2015.8.14.0003, 0004008- 91.2015.8.11.0008, 0016688-87.2015.8.11.0015, 0003473-05.2011.8.11.0041, 0002923-17.2014.8.14.0107, 0002393-31.2009.8.11.0023, 0007684-62.2015.8.22.0001, 0009970-42.2014.8.11.0037, 0010336-64.2012.8.14.0006, 0010548-32.2010.8.11.0041, 0000333-60.2007.8.14.0124, 0002012- 05.2013.8.22.0014, 0001644-86.2016.8.11.0049, 0001810-15.2015.811.0030
,
porque
em
todas elas
desenvolve
u
atividades técnicas e processuais em favor do Banco Bradesco S/A, até a data da rescisão unilateral do contrato ocorrida em novembro de 2020.

Os documentos juntados aos autos, inclusive as procurações outorgadas, relatórios de atuação e peças processuais assinadas, comprovam de forma clara e inequívoca que a Recorrida desempenhou atividades concretas e relevantes no referido feito.

Ademais, a própria instituição financeira Recorrente não nega a existência dessa atuação, limitando-se a questionar a forma de remuneração, circunstância que reforça o reconhecimento da prestação de serviços, elemento essencial à pretensão deduzida nesta Ação de Arbitramento de Honorários.

Nessa conjuntura, em que pese a previsão contratual estabelecida nas Cláusulas 6.3 e 6.20 do Instrumento Particular e, também, na Cláusula 17.6, certo é que a Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura aos profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, nos seguintes termos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Além disso, énecessário consignar que o risco assumido pela Apelada ao aceitar o labor mediante a remuneração exclusiva dos honorários de sucumbência, não significa que o Banco Apelante tenha a prerrogativa ou a possibilidade de romper unilateralmente o vínculo contratual sem motivo e sem consequências e, com isso, impedir o recebimento dos honorários de sucumbência a que a Recorrida teria direito se continuasse atuando na causa, sob pena de violação da boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito.

Nessa linha de intelecção, não comporta reparos a sentença que reconheceu o direito de a Apelada ser remunerada pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão unilateral do contrato, pelo Apelante.

Vale dizer que os Termos de Quitação colacionados ao caderno processual (Id.
288261513
) não afastam a responsabilidade do Apelante pelos honorários vindicados na
s Ações
, porque se referem à quitação dos honorários previstos na Cláusula 6.22 do Contrato, que tem a seguinte redação:

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá ado
t
ar
as medidas
cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício.

(
ii
) Em consonância com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a
m
a
is
plena, geral e irrevogável irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

Em outras palavras, os Termos de Quitação demonstram que a Apelada foi remunerada parcialmente pelos serviços desempenhados, mediante adiantamento. Ou seja, trata-se de quitação em virtude do término de cada ano civil
,
mas não está relacionada os honorários decorrentes do benefício financeiro.

Pelo princípio da eventualidade, o Apelante sustenta a desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pela Recorrida.

Em que pese o arrazoado, tenho que o valor arbitrado pelo Juiz

a quo
guarda proporcionalidade com o labor efetivamente prestado pela Apelada, em especial levando em consideração o disposto no artigo 22, § 2.o, da Lei 8.906/94 c/c artigo 85, § 2.o, do CPC.

O objeto das ações em que a parte Autora atuou, bem como o extenso período em que permaneceu vinculada aos processos — entre os anos de 201
3
e 2020 — demonstram que a quantia arbitrada de R$
20
.000,00
(
vinte
mil reais)
não deve ser reduzida, sob pena de desmerecer o trabalho técnico desenvolvido.

Ressalte-se que os valores atualizados das causas ultrapassam,
mais de um milhão de reais,

o que evidencia a expressiva relevância econômica das demandas.

Diante disso, o montante arbitrado revela-se compatível com a complexidade dos feitos, o zelo profissional e o tempo de dedicação do escritório aos interesses do Banco Bradesco S/A, mesmo após a rescisão unilateral do contrato.

O Apelante defende, ainda, que os juros moratórios devem incidir a partir da sentença, ao invés da citação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em Ação de Arbitramento de Honorários, os juros de mora incidem da citação, por se tratar de relação contratual e inexistir data anterior de constituição em mora.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA AUTÔNOMA. MANDATO. REVOGAÇÃO. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2.
Os juros moratórios fluem a partir da citação do devedor em ação de arbitramento de honorários sucumbenciais, caso não haja a
constituição da mora em momento anterior, conforme redação dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil de 2015.
3. A iliquidez da obrigação não é capaz de deslocar o termo inicial dos juros moratórios para a data da intimação do cumprimento de sentença. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ.
AgInt
no REsp 1752562/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 16/03/2020. Publicado em 19/03/2020). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA N. 83/STJ. 1.
O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor.
(...)(STJ.
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 899774 SC 2016/0092711-9. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgado 20/04/2020. Publicado em 24/04/2020). (sem destaque no original)

Do exposto, conclui-se que as teses recursais do Banco Bradesco S.A. devem ser todas rejeitadas.

-
R
ecurso de apelação interposto porGalera Mari Advogados Associados:

Esta Apelante sustenta que o valor dos honorários fixados não consagra, com dignidade, o trabalho desenvolvido pelos profissionais.

Aduz que para a justa remuneração deve ser observada a regra estabelecida no artigo 85, § 2.o do CPC, e artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/1994.

Pelas mesmas razões que me levaram a rejeitar o pedido de redução da verba honorária formulado pelo Banco Bradesco S.A., rejeito a tese da Apelante de que a verba honorária deve ser majorada.

A quantia de R$
38
.000,00 (
t
r
inta
e oito

mil reais) guarda proporcionalidade e deve ser mantida.

Feitas essas considerações,
nego provimento a ambos os Apelos.

De
conseguinte,
major
o
os honorários advocatícios
em face do Banco Bradesco S.A. para 12% do valor atualizado da condenação
,
nos termos do
§
11
do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026